Tribunal: STF
Processo: RHC 61910
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS". FATOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM CRIME. INDICIOS DE
AUTORIA.
CONFIGURANDO-SE, EM TESE, O CRIME PELO QUAL FOI DENUNCIADO O
ACUSADO, E TENDO SIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA
DE SERIOS INDICIOS INCRIMINADORES DO ACUSADO, O QUE NÃO FOI
INFIRMADO NO RECURSO ORA INTERPOSTO, NÃO HÁ COMO DEIXAR-SE DE
CONFIRMAR O ARESTO IMPUGNADO, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO